Tribunal: TJSP
Processo: 2124892-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização em razão de área alegadamente menor em imóvel adquirido pelo autor da requerida- Pretensão a indenização de valor proporcional à área faltante em relação ao preço pago pelo imóvel- Decadência do direito do autor/comprador afastada na origem- Recurso da requerida/vendedora- Decadência operada- pretensão indenizatória- Pretensão de indenização pela diferença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização em razão de área alegadamente menor em imóvel adquirido pelo autor da requerida- Pretensão a indenização de valor proporcional à área faltante em relação ao preço pago pelo imóvel- Decadência do direito do autor/comprador afastada na origem- Recurso da requerida/vendedora- Decadência operada- pretensão indenizatória- Pretensão de indenização pela diferença de preço, proporcional à área alegadamente menor- Imóvel recebido pelo autor em novembro de 2018- Vaga de garagem que conteria 12m2- Alegação de que faltam 1,4m2, medindo o espaço 10,6m2- Ação ajuizada em setembro de 2019- Alegação vaga de que "recentemente" percebeu o adquirente a tal falta- Adoção de posição do STJ (não unânime) sobre operar-se a decadência em casos tais- RECURSO PROVIDO para reconhecimento da decadência, extinta a ação.